Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-83.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-83.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), TEREZINHA ALBEFARO GOMES - CPF: 819.979.651-00 (APELADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE IDOSA APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. SUCESSÃO CONTRATUAL. CONDIÇÕES ORIGINAIS PRESERVADAS. REGULARIZAÇÃO CADASTRAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção da autora, viúva do titular falecido, como beneficiária do plano coletivo empresarial, nas mesmas condições contratadas anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a beneficiária dependente tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente os encargos contratuais e regularize a titularidade do vínculo jurídico.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece o direito de beneficiário idoso, que por anos integrou o núcleo familiar segurado, à assunção da titularidade do plano coletivo, especialmente quando inexistente inadimplemento e comprovada a regularização do vínculo empresarial.

4. A exigência de novo contrato com grupo mínimo de beneficiários, em substituição à simples sucessão contratual, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção da pessoa idosa, previstos na CF/1988.

5. Constatado que a autora providenciou regularização cadastral e manifestou inequívoca intenção de manter o plano, impõe-se a preservação da cobertura nas condições originais pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O dependente idoso tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas condições originariamente contratadas, após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente os encargos contratuais. 2. A regularização cadastral e a continuidade objetiva do vínculo são suficientes para legitimar a sucessão contratual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED VALE DO JAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da
Ação Cível com Pedido Liminar
ajuizada por
Terezinha Albéfaro Gomes
, processo n.o
1000817-83.2024.8.11.004,
para julgar procedente os pedidos para determinar que a apelante mantenha o plano de saúde da autora, preservadas as mesmas condições anteriormente contratadas com o seu falecido esposo. Foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A autora, viúva de José Albéfaro, titular de plano de saúde contratado junto à ré sob a modalidade empresarial, pleiteou a manutenção de sua condição de beneficiária após o falecimento do cônjuge, ocorrido em 23/10/2023, alegando ilegalidade no cancelamento do contrato promovido pela operadora. Sustenta que, mesmo diante do óbito do titular, não foi oportunizada a continuidade do vínculo contratual, tampouco houve justificativa idônea para a sua exclusão do plano.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à requerida que mantivesse o plano de saúde da autora, nas condições anteriormente contratadas com o falecido esposo, nos termos da tutela provisória anteriormente concedida.

Irresignada, a UNIMED interpôs apelação cível, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, caso compelida a manter contrato com pessoa física que não atenderia mais aos requisitos da modalidade empresarial contratada, em virtude de irregularidade cadastral.

No mérito, afirma que o contrato foi celebrado na modalidade empresarial em nome do cônjuge da autora, na qualidade de produtor rural, e que, após o falecimento do titular e constatação de irregularidade perante a SEFAZ-MT, a autora teria sido notificada, mas não teria adotado providências para regularizar o vínculo. Argumenta que a autora abriu novo CNPJ posteriormente, não sendo possível a assunção da titularidade do contrato anterior. Requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência da demanda.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que jamais houve inércia de sua parte, tendo, inclusive, ajuizado a demanda antes mesmo da efetivação do cancelamento do contrato, o que afastaria qualquer alegação de descontinuidade contratual. Sustenta, ainda, que sua idade avançada — atualmente 88 anos — exige especial proteção, sendo-lhe assegurado o direito de permanecer no plano de saúde do qual era dependente há quase duas décadas, com base no art. 30, §3o, da Lei n.o 9.656/98, e na jurisprudência consolidada dos tribunais. Aponta, também, que providenciou novo cadastro (CAEPF), como requerido, e que a negativa da operadora decorre de conduta arbitrária e excludente.

Cita, em reforço, precedentes do STJ e do TJMT reconhecendo o direito de beneficiários dependentes idosos à manutenção no plano coletivo por adesão após o falecimento do titular, desde que assumam integralmente os encargos contratuais.

Pugna, por fim, pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED VALE DO JAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da
Ação Cível com Pedido Liminar
ajuizada por
Terezinha Albéfaro Gomes
, processo n.o
1000817-83.2024.8.11.004,
para julgar procedente os pedidos para determinar que a apelante mantenha o plano de saúde da autora, preservadas as mesmas condições anteriormente contratadas com o seu falecido esposo. Foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia posta nestes autos reside na possibilidade de manutenção, em favor da autora, ora apelada, do plano de saúde contratado originalmente por seu falecido esposo junto à cooperativa de trabalho médico apelante, na modalidade empresarial, e mantido por mais de uma década, conforme se extrai da prova documental carreada aos autos.

A UNIMED VALE DO JAURU defende que a autora não teria direito à manutenção do vínculo contratual, sob o argumento de que a contratação deu-se por meio de pessoa jurídica da qual o falecido esposo da autora era titular, pessoa essa que, após o óbito, restou suspensa perante o fisco estadual, tornando inviável a continuidade do contrato empresarial nas mesmas bases.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Inicialmente, observa-se que a titularidade do plano de saúde, ainda que tenha sido formalmente atribuída ao falecido esposo da autora, encontrava-se diretamente atrelada ao núcleo familiar, em especial à ora apelada, beneficiária do contrato por diversos anos. A jurisprudência consolidada — inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal — reconhece o direito do dependente, especialmente em idade avançada, à assunção da titularidade do plano coletivo

empresaria
l
após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente os encargos financeiros.

No caso concreto, a sentença recorrida demonstrou, com precisão técnica, que não houve extinção da pessoa jurídica vinculada ao contrato original. Comprova-se, que a empresa permaneceu ativa, tendo sido a própria autora reconhecida como sucessora na titularidade, providência essa adotada
antes
do cancelamento programado pela operadora para o dia 02/10/2024, conforme troca de mensagens administrativas constantes do ID n. 170874968.

É certo que, ao invés de oportunizar à autora o exercício de seu direito de sucessão contratual — compatível com o vínculo mantido há quase duas décadas e com a condição de dependente —, a operadora optou por impor a necessidade de celebração de um novo contrato, com exigência de grupo mínimo de beneficiários, descaracterizando completamente as bases anteriormente vigentes e, na prática, negando-lhe o direito à continuidade do plano.

Tais condutas se mostram incompatíveis com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção da pessoa idosa — princípios esses de extração constitucional (arts. 1o, III, e 230, da CF/1988) e que orientam a hermenêutica dos contratos de saúde suplementar.

Não se pode perder de vista que a apelada é pessoa com mais de 88 anos de idade, que utilizava regularmente o plano de saúde para seus cuidados médicos. A jurisprudência é pacífica quanto à vedação de práticas excludentes ou restritivas de acesso a serviços de saúde por parte de operadoras, especialmente quando fundadas em interpretações literalistas que desconsideram o conteúdo ético e social das normas.

A pretensão da apelante de desvincular-se da obrigação contratual, sob o pretexto de que o CNPJ da empresa estava irregular ou suspenso, não se sustenta diante da comprovação de que a autora efetivamente assumiu a titularidade da pessoa jurídica, regularizando a situação fiscal e, ainda assim, não teve reconhecido o direito à continuidade contratual.

A sentença, portanto, mostra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios. Em casos idênticos, têm-se reiteradamente reconhecido o direito à manutenção do vínculo contratual por parte do dependente idoso, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, desde que assumidos os encargos correspondentes.

Para ilustrar:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR . MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA COMO BENEFICIÁRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98 . INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13 DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA CONFIANÇA . MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL NOS TERMOS AJUSTADOS ORIGINALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a manutenção de beneficiária idosa como titular do plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular, com o pagamento das respectivas mensalidades . 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente idosa possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial na qualidade de titular após o falecimento do cônjuge titular; e (ii) estabelecer se cláusulas contratuais ou disposições administrativas podem afastar o direito da dependente à continuidade no plano. 3. A Lei n . 9.656/98, em seus arts. 30, § 3o, e 31, assegura o direito de permanência aos dependentes do titular falecido, desde que assumam o pagamento integral do plano, sendo aplicável por interpretação extensiva aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial. 3 .1 A interpretação das normas deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança, reforçados pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03).3 .2 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os dependentes idosos têm direito à sucessão da titularidade no plano de saúde coletivo, independentemente de eventual ausência de regulamentação específica ou cláusula contratual restritiva, privilegiando a proteção do consumidor.3.3 Não há cláusula expressa no contrato coletivo por adesão que exclua o direito da dependente idosa à continuidade no plano após o falecimento do titular, sendo inválida cláusula genérica constante de solicitação de benefício de remissão. 3 .4 A Súmula Normativa 13 da ANS deve ser interpretada em favor do beneficiário dependente idoso, assegurando-lhe a manutenção no plano de saúde após o término do período de remissão. 4. Recurso não provido. Teses de julgamento: O dependente idoso possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial como titular, após o falecimento do cônjuge titular, desde que assuma o pagamento integral do plano, nos termos dos arts . 30, § 3o, e 31 da Lei n. 9.656/98.A interpretação das normas deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança, independentemente de eventual ausência de regulamentação específica ou cláusula contratual restritiva . Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, arts. 30, § 3o, e 31; Lei n . 10.741/03 ( Estatuto do Idoso); Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.871.326/RS, Rel.a Min .a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 1o.9.2020; STJ, REsp n . 1.861.910/DF, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. em 21.2.2020; STJ, REsp n . 1.780.206/DF, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 17.2.2020; TJSC, Apelação n . 0312444-93.2017.8.24 .0020, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. em 4 .8.2022. (TJSC, Apelação n. 5038226-71 .2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 13-02-2025).”

Não se desconhece que os contratos coletivos empresariais seguem regulamentação própria, tampouco se ignora a necessidade de observância das normas da ANS. Contudo, tais regras não se sobrepõe aos princípios invocados especialmente quando presente, como no caso, a continuidade objetiva do vínculo, a ausência de inadimplemento e a inequívoca intenção de permanecer no contrato.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, este perdeu seu objeto, porquanto já superada a fase de admissibilidade e estando o feito em sede de julgamento colegiado.

Dessa forma, ausente qualquer vício na sentença recorrida, deve ser mantida a decisão que assegurou à autora a permanência no plano de saúde anteriormente contratado, nas mesmas condições vigentes à época em que figurava como dependente.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED VALE DO JAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença, com fundamento no §11o.do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025